Tribunal: STF
Processo: ACO 3668
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. A observância ao princípio constitucional do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para o registro de ente federado em cadastros de inadimplentes. Tema n. 327 da sistemática da repercussão geral.



    2. Em juízo de cognição sumária, tem-se caracterizada situação de perigo de dano considerado o potencial impacto nas políticas públicas decorrente da inscrição de ente da Federação em cadastros de inadimplência.



    3. Medida cautelar referendada.